Tribunal: TJDFT
Processo: 0730189-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INC. IV, DO CPC. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA INEFICAZ E DESPROPORCIONAL. CNH. PASSAPORTE. BLOQUEIO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE IR E VIR. OFENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DAS MEDIDAS.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes.
2. O bloqueio de cartões de crédito não se apresenta como medida adequada para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.
3. A suspensão da CNH e do passaporte em nada contribuirá para a consecução do fim executivo, pois o ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a embaraços voltados a forçar o adimplemento da obrigação, especialmente quando possa aviltar a sua dignidade e ao legítimo direito de locomoção.
4. Negou-se provimento ao recurso.